Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO USADO ANTIGO E DE ELEVADA QUILOMETRAGEM. CONSERTOS REITERADOS PELO FORNECEDOR APÓS A VENDA. TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO EM TRÊS OCASIÕES NO MESMO SEMESTRE. CONSERTO SUPERFICIAL. FUNDIÇÃO DO MOTOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

1. Ainda que se trate de veículo usado e de elevada rodagem, o produto oferecido deve ser adequado ao fim a que se destina, nos termos do art. 18 do CDC.

2. A boa-fé objetiva e o dever de lealdade esperado dos contraentes não permitem que se venda, sem informação plena, veículo que apresenta vício grave no motor.

3. Realizados três consertos com troca de óleo em menos de um semestre pelo próprio fornecedor durante a garantia legal, tem-se que foi ele própria quem, por sua omissão, possibilitou a fundição do motor que ocorreu na sequência, fato este que não pode ser imputado ao consumidor.

4. Apelação conhecida e não provida.